Tribunal: TJDFT
Processo: 0719613-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0719613-61.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: EDIVAN FERREIRA DA SILVA PACIENTE: EDIVAN FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio sentenciado EDIVAN FERREIRA DA SILVA em seu favor. Pelo que se pode extrair das razões formuladas pelo paciente, o que ele pretende é a progressão de regime, mediante o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, ainda que sua condenação tenha se dado por crime hediondo e ostentar condenações anteriores. Formula, inclusive, pedido para que a providência lhe seja deferida liminarmente. DECIDO. Os autos não estão instruídos com a documentação necessária para análise do pedido formulado, sendo imprescindíveis as informações detalhadas acerca cumprimento da pena em execução. Note-se, ademais, que não há nem mesmo informação de que a postulada progressão tenha sido indeferida no juízo de origem. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações pertinentes ao Juízo da Execução Penal. Anexe-se cópia da inicial. Encaminhem-se, ainda, os autos à Defensoria Pública, para regular instrução do feito e requerer o que entender de direito. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 21 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator